Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733242-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DE SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL DE SOUZA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706941-76.2021.8.07.0014, proposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165830556 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre valores depositados em conta corrente e poupança. No que diz respeito ao valor depositado em caderneta de poupança, o Juízo a quo considerou que não havia valores depositados na referida conta, com o objetivo de formar reserva financeira, até a determinação constritiva realizada nos autos. Em relação aos valores penhorados em conta corrente, ao verificar a existência de verba de natureza salarial, determinou a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, desconstituindo o restante do valor. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que parte do bloqueio on-line incidiu sobre conta poupança, contrariando a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim sobrestar a r. decisão agravada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para desconstituir a penhora realizada no valor de R$ 4.916,73 (quatro mil novecentos e dezesseis reais e setenta e três centavos). Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em IDs 50015808 e 50023609. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade da agravante, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto do cumprimento de sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, ou no caso de ser utilizada como subterfúgio do devedor para evitar a constrição de valores. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 2.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovara impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1702628, 07370845620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.In casu, infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. COMPORTAMENTO QUE DESAUTORIZA A ANTERIOR INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A POSTULADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA. BANCEJUD ATUAL SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO EXTENSÃO DE CONTA CORRENTE. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ESPECIAL JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA MITIGADA. MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. DEPÓSITOS E SAQUES DE CRÉDITOS SEM NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo o recorrente se conformado e juntado aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. 1.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor. 3. Não prevalece o impedimento legal quando manifesto o uso desvirtuado da conta poupança, a qual, pelas diversas movimentações financeiras nela realizadas, se apresenta como extensão da conta corrente. Hipótese em que tem cabimento a perda da proteção legal decorrente da regra posta no artigo 833, inciso X, do CPC 3.1. Desconsiderar a evidente atuação do correntista em desconformidade com o objetivo específico da conta de investimento que afirma ter contratado, encoraja a deslealdade processual e anima a prática do abuso de direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322609, 07432931220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) – grifo nosso. EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA CONTA POUPANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NATUREZA. RESERVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PENHORA VALOR TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. Tratando-se de matéria debatida e decidida na origem, afasta-se a tese de inovação recursal. 3. Demonstrada hipótese de desvirtuamento da conta poupança e a transferência de valores para a aludida conta no intuito de frustrar a execução, deve ser flexibilizada a regra do art. 833 do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a penhora dos valores bloqueados. 4. Nos termos do art. 18, "caput", do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 5. Se o valor penhorado pertence a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado. 6. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, admitindo expressamente a penhora apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC). 7. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba do devedor, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte dessa verba não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG). 8. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 9. No caso, a penhora de parte da verba existente na conta poupança da parte executada, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, eis que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação da dívida. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431808, 07099314820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Insta salientar que, também no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar admissível a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira demostre o desvirtuamento de sua natureza, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial no caso concreto, desde que seja desvirtuado seu uso. Na hipótese em apreço, foi efetivada a penhora via SISBAJUD da quantia total de R$ 4.790,50 (quatro mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos), na conta de poupança mantida pela agravante no Banco do Brasil, agência 221-6, conta 8441528-2 (ID 160778964 dos autos de origem). Da análise do extrato de movimentações financeiras realizadas pela agravante (IDs 160107434 e 160107435 do processo originário), observa-se que foram realizados 3 (três) bloqueios judiciais na conta corrente da executada entre os dias 08 e 12 de maio de 2023. No dia 22/05/2023 foi depositada a quantia de R$ 4.790,46 (quatro mil setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) na conta de poupança da agravante. Cumpre destacar que não havia qualquer saldo considerável ou reservas na referida conta. Ato contínuo, considerando a determinação de busca reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD, em 01/06/2026, o valor de R$ 4.790,50 (quatro mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos) foi bloqueado na conta poupança da executada (ID 160778964 dos autos de origem). O texto processual civil elenca normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, os quais preceituam, respectivamente, que todos os sujeitos que atuam no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, cooperando entre si, com vistas a alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O professor Daniel Amorim Assumpção Neves1 ensina a respeito dos princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, nestes termos: No art. 6.o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...). Pela redação do art. 6° do Novo CPC todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes como juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (...). Seguir a tendência de legislações estrangeiras, em especial a alemã, na propositura de um sistema comparticipativo/cooperativo é benéfico ao processo porque, centrando-se em deveres do juiz, permite uma participação mais ativa das partes na condução do processo e aumenta as chances de influenciarem de maneira efetiva na formação do convencimento judicial. Trata-se, portanto, de incluir as partes como também responsáveis pelo desenvolvimento processual, que não deve ser tarefa exclusiva do juiz. Sob esse ponto de vista, é salutar falar em princípio cooperativo e o art. 6o do Novo CPC deve ser saudado. (...). Os deveres de proceder com lealdade e com boa-fé, presentes em diversos artigos do Código de Processo Civil, prestam-se a evitar os exageros no exercício da ampla defesa, prevendo condutas que violam a boa-fé e lealdade processual e indicando quais são as sanções correspondentes. Como ensina a melhor doutrina, ainda que por vezes não se mostre fácil no caso concreto, deve existir uma linha de equilíbrio entre os deveres éticos e a ampla atuação na defesa de interesses. – grifamos. O art. 5° do Novo CPC consagrou de forma expressa entre nós o princípio da boa-fé objetiva, de forma que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo em respeito a lealdade e a boa-fé processual. Sendo objetiva, a exigência de conduta de boa-fé independe da existência de boas ou más intenções. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual se impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal. Assim sendo, percebe-se que a legislação processual estabelece às partes o dever de agir com probidade e honestidade, razão pela qual também é dotada de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres. Não transparece que o depósito de valores em conta poupança, sem qualquer indício anterior de que era utilizada para a efetiva guarda de fundo de reserva, durante o período de determinação de penhora on line, seja uma conduta de boa-fé objetiva da devedora. Ao contrário, indica ânimo de frustrar a execução em trâmite. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a insubsistência dos argumentos vertidos pela agravante, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade da verba objeto da constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará - DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 18:13:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora